Tribunal: STF
Processo: RE 1362291
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITOS ANTIDUMPING. RESOLUÇÃO CAMEX Nº 66, DE 2007. ALTO-FALANTES.



    Em se tratando de importação de alto-falantes que não se destinam ao uso automotivo, tem-se por descabida a exigência de direitos antidumping, nos termos do art. 2º da Resolução Camex nº 66, de 2007. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, LIV e LV; 93, inciso IX; 170, parágrafo único; 237 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A impetrante pretende seja reconhecida a inexigibilidade de direitos antidumping quanto às mercadorias (alto-falantes) objeto da Invoice nº HN18048&HN18053B&HN18061. Aduz que a Resolução CAMEX 101, de 2013, não estendeu os direitos antidumping aos alto-falantes de uso não automotivo, categoria na qual se enquadram as mercadorias que importou.



    O juiz da causa, em bem fundamentada sentença, assim examinou a controvérsia:



    [...]



    Com efeito, a impetrante demonstrou, primo icto oculi, que em outras importações similares houve a cobrança dos direitos antidumping pela autoridade coatora, como se observa nos extratos de declaração de importação que constam dos documentos OUT11 a OUT13. Portanto, resta configurado o suporte fático que configura o justo receio exigido pelo dispositivo mencionado. Neste sentido, mutatis mutandis, já decidiu o TRF da 4ª Região:



    [...]



    Cumpre, pois, analisar a plausibilidade do direito invocado. 



    De acordo com os artigos 5º e 6º da Lei 9.019/95, a fixação de direitos antidumping provisórios ou definitivos é de competência da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) e é feita após procedimento de investigação a cargo da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX). Como se sabe, a escolha das mercadorias que serão objeto do direito antidumping guarda relação com a necessidade de proteção do mercado nacional. 



    No caso em pauta, a impetrante defende que os produtos que importou (altofalantes não destinados a uso automotivo) se enquadram na exceção prevista no art. 2º da Resolução 66, de 11 de dezembro de 2007, da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, que assim dispõe: 



    [...]



    O direito alegado pela impetrante, além de já ter sido reconhecido pela jurisprudência pátria em diversas oportunidades, também encontra guarida no art. 2º da Resolução CAMEX 101/2013, com redação data pela Resolução CAMEX 11, de 19 de fevereiro de 2014: 



    [...]



    Como se observa, estão excluídos da imposição de direitos antidumping todos os alto falantes a serem integrados a aparelhos de áudio e/ou vídeo, desde que esses aparelhos não sejam de uso em veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres - caso dos equipamentos importados pela autora, como se observa na descrição da invoice (OUT4): 



    "Conjunto de caixas de som para utilização exclusivamente com amplificadores e setorizadores para sonorização de ambientes, ou seja, destinados a aparelhos de áudio (de uso não automotivo) em pares, contendo 01 alto-falante + 1 tweeter por receptáculo, com logo Hayonik" 



    Assim, a descrição se enquadra na exceção outrora mencionada, inexistindo qualquer indicação de destinação à utilização em veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, revelando-se inviável a imposição dos direitos antidumping. 



    [...]



    Além disso, no que tange ao pedido de liberação das mercadorias independentemente de recolhimento dos direitos antidumping, tendo em conta o verbete nº 323 da súmula da jurisprudência do STF, assiste razão à impetrante. 



    Com efeito, não pode o fisco reter as mercadorias para obrigar o importador a recolher tributo ou multa, pois tal prática é tida pela jurisprudência como restrição à atividade econômica e ao livre exercício do direito de propriedade do importador. Deve o fisco, em tal hipótese, lavrar o auto de infração para a cobrança dos valores que entende devidos e, não havendo outras exigências, desembaraçar as mercadorias para entrega ao importador. 



    [...]



    Adoto, como razão de decidir, os argumentos da sentença, uma vez que seria superfluidade, digna de censura, repetir, com diferentes palavras, os mesmos argumentos da decisão recorrida.



    Com efeito, a descrição das mercadorias constante da invoice (evento 1, OUT4) - Conjunto de caixas de som para utilização exclusivamente com amplificadores e setorizadores para sonorização de ambientes, ou seja, destinados a aparelhos de áudio (de uso não automotivo) em pares, contendo 01 alto-falante + 1 tweeter por receptáculo, com logo Hayonik - deixa claro que os alto-falantes não são para uso automotivo, sendo, pois, descabida a exigência de direitos antidumping, nos termos do art. 2º da Resolução Camex nº 66, de 2007. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente